Tribunal: TJMT
Processo: 1031632-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031632-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), S E S INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA LTDA - ME - CNPJ: 02.404.887/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE S E S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICA LTDA - ME E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO POR SAUL DI DOMENICO, SILVANIA BARONIO E JULIANA MOURA BARONIO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEIS DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. REDUÇÃO PELA METADE INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO EXPRESSO PELO EXEQUENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À EMPRESA EXECUTADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, extinguindo o feito em relação a estes e fixando honorários no percentual mínimo, com redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se há interesse recursal da empresa ainda sujeita à execução; e (
ii
) saber se é válida a fixação de honorários sem base de cálculo definida, em caso de reconhecimento de ilegitimidade passiva de corresponsáveis em execução fiscal.

III.

Razões de decidir:

3.

Ausência de interesse recursal da empresa agravante, ante a inexistência de gravame decorrente da decisão agravada, que se limitou à exclusão de corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal, mantendo hígida a relação processual em seu desfavor.

4.

A decisão recorrida incorre em vício material ao fixar honorários advocatícios em percentual, sem indicação de base de cálculo, o que compromete sua exequibilidade e afronta os princípios da legalidade, clareza e completude da prestação jurisdicional.

5.

Trata-se de nulidade absoluta, cuja correção se impõe de ofício, independentemente de provocação das partes, ante o dever do julgador de observar os parâmetros legais (arts. 8o, 489, § 1o, IV e VI, e 85, § 8o, do CPC).

6.

Conforme entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.265, quando a exceção de pré-executividade resulta exclusivamente no reconhecimento da ilegitimidade passiva do excipiente, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, diante da inexistência de proveito econômico mensurável.

7.

É indevida a redução da verba honorária pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC, pois ausente reconhecimento expresso do pedido pelo exequente, o qual apenas alegou perda superveniente do objeto da exceção, sem anuência à tese de ilegitimidade passiva.

IV.

Dispositivo e tese:

8.
Agravo de instrumento não conhecido quanto à empresa S E S Indústria e Comércio de Cerâmica Ltda. – ME, por ausência de interesse recursal.

9.
Agravo de instrumento parcialmente provido quanto aos demais agravantes, para afastar a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, e determinar a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: “
1. Nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta exclusivamente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, diante da inexistência de proveito econômico mensurável. 2. É inaplicável a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC quando inexistente reconhecimento expresso do pedido pelo exequente.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o; 85, § 8o; 90, § 4o; 489, § 1o, IV e VI; 996.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.097.166/PR, Tema 1.265, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/6/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
S E S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICA LTDA - ME
,
SAUL DI

DOMENICO
,
SILVANIA BARONIO
e
JULIANA MOURA BARONIO

contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1003172-29.2020.8.11.0040 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis, extinguindo a execução em relação a estes e fixando honorários advocatícios nos termos dos §§ 2o e 3o, inciso I, do art. 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, observando-se o disposto no § 4o do art. 90 do mesmo diploma legal.

Sustentam os agravantes que a decisão recorrida é omissa quanto à base de cálculo sobre a qual deverá incidir o percentual fixado a título de honorários advocatícios, uma vez que não indica o montante correspondente, comprometendo a clareza e a exatidão da condenação, motivo pelo qual requerem a sua devida fixação.

Argumentam que a aplicação do benefício de redução pela metade, previsto no § 4o do art. 90 do CPC, ocorreu de forma equivocada, porquanto, sendo o Estado de Mato Grosso o exequente, o pedido de extinção da execução em relação aos corresponsáveis configura desistência da ação, e não reconhecimento do pedido, além de não ter havido o cumprimento integral da pretensão executiva, circunstâncias que afastariam a incidência do referido dispositivo legal.

Subsidiariamente, defendem a aplicação da regra prevista no § 8o-A do art. 85 do CPC, a fim de que os honorários de sucumbência sejam fixados no patamar mínimo de 10% (dez por cento), considerando que o valor sugerido pela tabela da OAB revela-se inferior quando comparado ao percentual incidente sobre o valor da causa.

Requerem o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam fixados nos percentuais previstos no § 3o do art. 85 do CPC, sem a redução prevista no § 4o do art. 90 do mesmo diploma legal, devendo a base de cálculo incidir sobre o valor atualizado da causa; subsidiariamente, pugnam pela aplicação da regra contida no § 8o-A do art. 85 do CPC, a fim de que os honorários de sucumbência sejam fixados no patamar mínimo de 10% (dez por cento), tendo em vista que o valor indicado pela tabela da OAB é inferior ao montante que resultaria da aplicação do percentual sobre o valor da causa.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da decisão agravada (Id. 315093390).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra

S E S Indústria e Comércio de Cerâmica Ltda. - ME
,
Saul di

Domenico
,
Silvania Baronio
e
Juliana Moura Baronio
,
visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 2018832703, no valor de R$ 447.055,33 (quatrocentos e quarenta e sete mil, cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), oriundo de diversas infrações fiscais, consistentes na ausência de recolhimento de ICMS Substituição Tributária declarado em GIA, utilização da sistemática de Estimativa Simplificada, registro indevido de crédito de ICMS e ausência de destaque do ICMS Substituição Tributária (Primeira Instância, Id. 32913531).

S E S Indústria e Comércio de Cerâmica Ltda. – ME, Saul Di Domenico, Silvania Baronio e Juliana Moura Baronio opuseram exceção de pré-executividade, na qual alegaram que a empresa aderiu a parcelamento administrativo do débito tributário em questão e, ainda, sustentaram a nulidade da inclusão dos corresponsáveis na certidão de dívida ativa, requerendo, por conseguinte, a exclusão destes da relação processual executiva (Primeira Instância, Id. 149051299).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação na qual postulou pela perda do objeto da exceção de pré-executividade, ao argumento de que os corresponsáveis já haviam sido excluídos do título executivo fiscal, requerendo, ainda, a extinção do feito em relação a esses, sem imposição de ônus às partes, notadamente quanto à fixação de honorários advocatícios (Primeira Instância, Id. 175100292).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada acolhendo a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis
, extinguindo a execução em relação a estes e fixando honorários advocatícios nos termos dos §§ 2o e 3o, inciso I, do art. 85 do CPC, no percentual mínimo, observando-se o disposto no § 4o do art. 90 do mesmo diploma legal (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 175326068).

2.

Da ausência de interesse recursal da empresa
S E S Indústria e Comércio de Cerâmica Ltda. - ME
:

Verifica-se, dos autos, que
a decisão agravada limitou-se a acolher a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis
Saul Di Domenico, Silvania Baronio e Juliana Moura Baronio, determinando a extinção da execução exclusivamente em relação a estes, com a consequente fixação de honorários advocatícios.

Quanto à empresa executada S E S Indústria e Comércio de Cerâmica Ltda. – ME, não houve qualquer declaração de ilegitimidade ou extinção do feito, permanecendo válida a relação processual em seu desfavor, inclusive com notícia de adesão a parcelamento administrativo do débito tributário, o que reforça a continuidade da execução fiscal quanto a ela.

Dessa forma,
não se verifica interesse recursal por parte da agravante S E S Indústria e Comércio de Cerâmica Ltda. – ME
, uma vez que a decisão agravada tratou exclusivamente da exclusão dos corresponsáveis e da fixação de honorários correlatos, sem lhe impor qualquer gravame direto, razão pela qual o agravo de instrumento não deve ser conhecido quanto a ela, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 996 do CPC.

Ante o exposto,
não conheço
do agravo de instrumento quanto à agravante S E S Indústria e Comércio de Cerâmica Ltda. – ME, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil.

3.

Da necessidade de correção da fixação dos honorários advocatícios – aplicação do precedente vinculante do STJ:

Inicialmente, cumpre registrar que, embora o recurso tenha sido interposto com o objetivo de obter a majoração da verba honorária,
a análise detida dos autos revela a existência de vício jurídico e material na decisão agravada que inviabiliza sua manutenção nos moldes em que foi proferida, impondo, por conseguinte, sua correção de ofício por este órgão julgador
.

A decisão agravada fixou honorários de sucumbência com fundamento nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, com base em critério percentual mínimo,
mas sem indicar a base de cálculo correspondente

(Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 175326068).

A omissão na fixação clara dos honorários compromete a exequibilidade da condenação, ao inviabilizar a quantificação objetiva da verba, em afronta ao dever de clareza e completude da prestação jurisdicional, sendo que o critério adotado pelo juízo de origem – percentual sobre valor indeterminado – também revela-se incompatível com o disposto no § 8o do art. 85 do CPC, que exige a fixação por equidade nas hipóteses em que inexiste proveito econômico mensurável

Trata-se, portanto,
de nulidade absoluta quanto à forma de fixação da verba honorária, a qual pode e deve ser corrigida de ofício pelo órgão julgador
, ainda que não arguida pelas partes, ante a natureza cogente da norma processual violada e o dever de observância da legalidade estrita na atuação jurisdicional (art. 8o e art. 489, §1o, IV e VI, do CPC).

Ressalte-se que a correção ora promovida
não configura
reformatio in pejus
, pois não resulta em situação mais gravosa à parte recorrente. Ao contrário, trata-se de
correção de vício que atinge a própria validade do comando judicial
, razão pela qual
não há modificação negativa do resultado recursal
, mas tão somente substituição da forma de fixação da verba honorária por critério legalmente adequado, nos limites da atuação jurisdicional e em consonância com a jurisprudência vinculante.

Sobre o ponto,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.265, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta unicamente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC,
diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido
:

[...]
Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal,
os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa
, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
[...]. (STJ, Primeira Seção. REsp 2097166/PR, Tema 1265, Rel. Min. Gurgel de Faria,
acórdão publicado em 23/6/2025
).

Em consonância, a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal é pacífica no sentido de que é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade exclusivamente para o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na execução fiscal:

[...] Tese de julgamento: “
Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.”. [...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1029909-87.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgamento em 8/11/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, em exceção de pré-executividade, se reconhece apenas a ilegitimidade passiva do excipiente, sem impugnação ao crédito tributário.
[...]”. [...]. (TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1015462-26.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 28/10/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a exceção de pré-executividade se limita à exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal. 2. A jurisprudência do STJ, firmada em sede de embargos de divergência, prevalece sobre entendimentos anteriores das turmas, devendo ser observada pelas instâncias ordinárias.
”. [...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0000011-64.2005.8.11.0004, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 28/11/2025
).

Aplicando esse entendimento vinculante ao caso concreto,
constata-se que a exceção de pré-executividade foi oposta unicamente com o objetivo de afastar a responsabilidade dos sócios
Saul Di Domenico, Silvania Baronio e Juliana Moura Baronio, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, não havendo qualquer impugnação ao crédito tributário propriamente dito.

A decisão agravada acolheu a pretensão, reconhecendo a ilegitimidade e extinguindo a execução em relação a tais corresponsáveis. Assim,
inexiste proveito econômico mensurável, tornando incabível a fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa ou sobre parcela da dívida, exatamente como delineado no precedente supracitado
.

Tal conclusão se mostra ainda mais evidente no caso em análise, uma vez que a própria empresa executada, S E S Indústria e Comércio de Cerâmica Ltda. – ME, aderiu a parcelamento administrativo do débito tributário, fato que reforça a inexistência de qualquer redução patrimonial no crédito exequendo decorrente da exclusão dos corresponsáveis.

A dívida permanece íntegra e exigível em face da empresa, que continua no polo passivo da execução fiscal, o que evidencia, de forma incontestável, a inexistência de proveito econômico mensurável com o acolhimento da exceção de pré-executividade, sendo absolutamente incabível a fixação de honorários com base em critério percentual.

Por conseguinte, impõe-se a substituição da forma de fixação da verba honorária, para que seja adotado o critério equitativo, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, em consonância com o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.265, sob a sistemática dos recursos repetitivos
.

4.

Da redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC:

A redução pela metade dos honorários advocatícios, prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil,
pressupõe reconhecimento expresso do pedido pela parte adversa, o que não se verifica na hipótese dos autos
.

Embora o Estado de Mato Grosso tenha informado, em sua manifestação, que os nomes dos corresponsáveis já haviam sido retirados da certidão de dívida ativa, o ente público não formulou pedido expresso de reconhecimento da ilegitimidade passiva, limitando-se a suscitar a perda superveniente do objeto da exceção de pré-executividade, sem qualquer anuência quanto ao mérito da tese sustentada pelos excipientes.

Ademais, mesmo após a exclusão dos corresponsáveis do título executivo, estes
permaneciam formalmente no polo passivo da execução fiscal
, sendo necessária a oposição da exceção para que houvesse a adequada regularização da relação processual, com a extinção do feito em relação a eles.

Portanto, ausente manifestação inequívoca do exequente no sentido de
reconhecer a procedência da pretensão incidental
, não há que se falar em aplicação do § 4o do art. 90 do CPC, sendo
incabível a redução da verba honorária pela metade
, devendo ser mantida a fixação integral, por equidade, conforme os critérios do art. 85, § 8o, do CPC.

Dessa forma, considerando os parâmetros legais, a atuação profissional demonstrada nos autos, a natureza da controvérsia e a ausência de maior complexidade jurídica, fixo os honorários advocatícios em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

5.

Dispositivo:

Ante o exposto:

(
i
)
não conheço
do agravo de instrumento quanto à agravante S E S Indústria e Comércio de Cerâmica Ltda. – ME, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil; e

(
ii
)
dou parcial provimento
ao recurso interposto por Saul Di Domenico, Silvania Baronio e Juliana Moura Baronio, para afastar a aplicação da redução pela metade prevista no § 4o do art. 90 do CPC e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados, por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), diante da ausência de proveito econômico mensurável com a exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026